Tribunal: TJPA
Processo: 0809014-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809014-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE HAVIA NEGADO O BENEFÍCIO COM BASE EM FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83 DO CPB. PARA O INDEFERIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO, A FALTA GRAVE TERIA QUE TER SIDO COMETIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PACIENTE QUE FOI BENEFICIADO COM PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DE APRESENTAR BOM COMPORTAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, CONFORME ATESTADO DE PENA E CERTIDÃO CARCERÁRIA JUNTADOS AOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu uma falta grave.
De acordo com os autos, o coacto
se evadiu da Colônia Agrícola Heleno Fragoso
, no curso da execução da pena privativa de liberdade, em 14/01/2019, e foi recapturado, ao ser preso em flagrante cometendo novos crimes, em 23/01/2019 (
art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e art.16 da Lei nº. 10.826/06). Ocorre que, como se vê da própria dicção do inciso III, “b” do art. 83 do CPB, para o indeferimento do referido benefício, a falta grave teria que ter sido cometida nos últimos doze meses.
In casu,
ao tempo da decisão combatida (29/05/20) já havia transcorrido referido prazo, de modo que não seria possível obstar a concessão do benefício com fundamento na existência da citada falta grave.

2.

Há precedentes jurisprudenciais remansosos no sentido de que não se pode utilizar de falta grave
“ad eternum”
para indeferir livramento condicional, mormente porque desde a entrada em vigor da Lei 13.964/19, conhecida como pacote anticrime, o Código Penal passou a estabelecer que, para se negar o benefício ao apenado, a falta

deverá ter sido cometida no prazo de 12 meses.

3.

Ademais, não há como negar que o detento possui, pelo menos em tese, bom comportamento, pois após o cometimento da falta grave, qual seja fuga do paciente, em 14/01/2020, e cometimento de novo crime, no dia 23/01/2020, quando foi preso em flagrante e recapturado, regredindo de regime para o fechado, conforme certidão carcerária (Portaria de Instauração nº 83/2019) (ID nº 307440 – pág 3), sobreveio decisão do próprio juízo coator, em 27/03/2020, autorizando a sua progressão ao regime semiaberto, sob condição suspensiva, implementada em 29/05/2020, considerando-o como dotado de
“bom comportamento carcerário”.

4.

Ordem
conhecida e concedida
, determinando que o Juízo da Execução Penal avalie a possibilidade de concessão do livramento condicional ao paciente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
conceder
a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 12 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA
, condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 e art.12 da Lei nº. 10.826/06, por duas vezes (processos nº 000168-96.2013.814.1875 e nº 0004794-16.2014.814.1875), à pena total de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e art.16 da Lei nº. 10.826/06 (processo nº 0001046-49.2019.814.0048), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso inicialmente no dia 28/06/2013, com interrupção no cumprimento da sua pena e, em 12/03/2019, já havia cumprido mais de 1/3 de sua reprimenda. Afirma que fora protocolado junto ao juízo de 1º grau pedido de livramento condicional, em 24/05/2020,

vez que o paciente já havia atingido o requisito objetivo, em 12/03/2019, diante do bom comportamento apresentado, sendo tal pleito indeferido sob o argumento de que o paciente deveria demonstrar comportamento satisfatório durante toda execução da pena, apesar da alteração do pacote anticrime que deu nova redação ao artigo 83 do Código Penal, exigindo bom comportamento durante os últimos 12 meses. Relata que a sua única e última falta grave ocorreu em 14/01/2019, ocasião em que passou 08 dias fora do cárcere. Afirma que foi concedido, no dia 27/03/2020, benefício de progressão de regime, no qual foi reconhecido o preenchimento do requisito subjetivo (comportamento satisfatório), estando atualmente cumprindo sua pena na Colônia Agrícola Penal, em regime semiaberto. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem a fim de que lhe seja concedido o benefício de livramento condicional pleiteado.

A liminar foi indeferida e a
s informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da Ordem por inadequação da via eleita, sendo cabível recurso próprio.

Em decisão proferida no dia 06/10/2020, esta Seção de Direto Penal, à unanimidade, não conheceu da Ordem, por entender que o
writ
estava sendo manejado em substituição a recurso próprio, qual seja agravo em execução, e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica.

Inconformado com o referido
decisum
, o paciente impetrou o
Habeas Corpus
nº 623110 - PA (2020/0289803-6),

junto ao C. Superior Tribunal de Justiça
, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, o qual não conheceu da Ordem, mas, de ofício, determinou que esta Eg. Corte “aprecie, como entender de direito (e uma vez verificada a não interposição de agravo em execução), se existe ilegalidade flagrante na decisão do Juiz da VEC”.

É o relatório.

VOTO

Em observância ao
decisum
do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Habeas Corpus

nº 623110
– PA, impetrado em favor do ora paciente, passo a fazer reapreciação do presente feito. Senão vejamos:

Ab initio
, após consulta realizada junto ao sistema processual desta Eg. Corte de Justiça, constatou-se que a defesa do coacto não interpôs Agravo em Execução.

Cinge-se a impetração contra a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente.
Sustenta a defesa, em suma, que o
paciente
faz jus ao livramento condicional, pois teria cumprido o
s
requisito
s
previsto
s
em lei, ao contrário do que entendeu a decisão
ora impugna
da. Referido instituto veio elencado no art. 83

e

seguintes

do CP, alterado pela denominada Lei Anticrime (Lei de nº 13.964/2019),
in verbis
:

“Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: (redação dada pela Lei n. 13.964/2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

No caso em apreço, observo que o juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu uma falta grave, pois, conforme
os autos, o coacto
se evadiu da Colônia Agrícola Heleno Fragoso
, no curso da execução da pena privativa de liberdade, em 14/01/2019, e foi recapturado, ao ser preso em flagrante cometendo novos crimes, em 23/01/2019 (
art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e art.16 da Lei nº. 10.826/06).

Ocorre que, como se vê da própria dicção do inciso III, “b” do art. 83 do CPB, para o indeferimento do referido benefício, a falta grave teria que ter sido cometida nos últimos doze meses.
In casu,
ao tempo da decisão combatida (29/05/20) já havia transcorrido referido prazo,
de modo que não seria possível obstar a concessão do benefício com fundamento na existência da citada

falta

grave.

Há precedentes jurisprudenciais remansosos no sentido de que não se pode utilizar de falta grave
“ad eternum”
para indeferir livramento condicional,
mormente porque desde a entrada em vigor da Lei 13.964/19, conhecida como pacote anticrime, o Código Penal passou a estabelecer que, para se negar o benefício ao apenado, a falta

deverá

ter

sido cometida no prazo de 12 meses.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO. PACOTE ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas expressamente na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base em interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de progressão de regime e livramento condicional tal lapso de tempo não seja igualmente observado. 3. Interpretação sistemática e teleológica do art. 4º, inciso IV do Decreto 9.246/2017, com seu inciso I.
4. De acordo com o art. 83, III, do Código Penal (redação dada pela Lei 13.964/2019), falta grave praticada há mais de 12 meses não pode obstar a concessão do livramento condicional.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 587.663/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Ademais, não há como negar que o coacto possui, pelo menos em tese, bom comportamento, pois
após o cometimento da falta grave
, qual seja fuga do paciente, em 14/01/2019, e cometimento de novo crime, no dia 23/01/2019, quando foi preso em flagrante e recapturado, regredindo de regime para o fechado, conforme certidão carcerária (Portaria de Instauração nº 83/2019) (ID nº 307440 – pág 3),
sobreveio decisão do próprio juízo coator, em 27/03/2020, autorizando a sua progressão ao regime semiaberto
, sob condição suspensiva, implementada em 29/05/2020,
considerando-o como dotado de
“bom comportamento carcerário”
.

Ora, ou o apenado tem bom comportamento ou não tem. O julgador não pode prolatar decisão deferindo a progressão de regime para o semiaberto, por apresentar bom comportamento, para meses depois negar o benefício do livramento condicional sob o pálio de mal comportamento, em sentido totalmente controverso.

A certidão carcerária constante dos autos (ID nº 307440) dá conta de que “
desde a sua entrada no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II – CRPP II, no dia 04/10/2019, o nacional tem apresentado BOM COMPORTAMENTO, não se envolvendo em atos de indisciplina”
.

Desta feita, patente o constrangimento ilegal do coacto.

Ante o exposto, conheço e concedo a Ordem, determinando que o Juízo da Execução Penal avalie a possibilidade de concessão do livramento condicional ao paciente, salvo se durante o trâmite destes autos tiver sido, porventura, cometida nova falta grave ou se ausentes os outros requisitos legais.

É como voto.

Belém, 10 de novembro de 2020.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/11/2020